Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-41.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018055-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GESSIKA PAULA SANTOS MESSAS - CPF: 032.737.731-38 (APELANTE), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), THP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 27.769.161/0001-09 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (APELADO), PAULO RICARDO CORREA CONCLI - CPF: 022.046.668-82 (APELADO), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (APELANTE), PAULO RICARDO CORREA CONCLI - CPF: 022.046.668-82 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), THP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 27.769.161/0001-09 (APELANTE), GESSIKA PAULA SANTOS MESSAS - CPF: 032.737.731-38 (APELADO), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA GESSIKA PAULA DOS SANTOS MESSAS E DEU PARCIAL PROVIMENTO O RECURSO DAS RÉS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA AUTORA – VALOR DEVIDO - PRETENSÃO DA AUTORA DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANO MORAL POR ASSÉDIO – NÃO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECONVENÇÃO SUCESSIVA – PEDIDO QUE DEVERIA SER ELABORADO NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DAS RÉS PARA INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA, MANTENDO INALTERADA A SUCUMBÊNCIA FIXADA NA RECONVENÇÃO.

À luz do artigo 373 do CPC, o
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demonstrado pela autora a prestação do serviço e ausente demonstração pelas rés/reconvintes acerca da falha na sua execução, impõem-se a manutenção da sentença de procedência no ponto que toca a cobrança indicada na petição inicial.

Não deve ser conhecido o pedido de retificação do pretendido valor da condenação indicado na petição inicial elaborado em
reconvenção sucessiva, se evidenciado que deveria ser elaborado na exordial.

Não comprovada ofensa aos direitos de personalidade da autora, a conduta abusiva das rés e ofensa à dignidade psíquica da autora, não há falar em indenização por dano moral (assédio).

Conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC, “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018055-41.2021.8.11.0041

APELANTES: GESSIKA PAULA SANTOS MESSAS, CONSTRUTORA PALEARE LTDA, THP CONSTRUÇÕES EIRELI

APELADOS: THP CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA PALEARE LTDA, PAULO RICARDO CORREA CONCLI, GESSIKA PAULA SANTOS MESSAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GESSIKA PAULA SANTOS MESSAS, CONSTRUTORA PALEARE LTDA
e
THP CONSTRUCOES EIRELI

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
ação de cobrança, de procedência do pedido inicial para condenar as rés
ao pagamento de R$ 6.272,72, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de cada vencimento; condenar as rés ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 3.000,00 na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC e improcedência dos pedidos reconvencionais, com a condenação da reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

A autora
Gessika Paula Santos Messas
interpôs recurso de apelação e argumenta que o Magistrado proferiu sentença sem considerar que houve Aditamento da Inicial conforme Id. 56131527 - Pág. 41; comenta que diante da omissão, a apelante opôs os Embargos de Declaração que foram rejeitados; cita que antes da triangularização processual, a apelante aditou a inicial, informando que as apeladas haviam efetuado descontos indevidos nos proventos da autora, sob o argumento de recesso e paralisação da obra, totalizando um débito de R$ 2.000,00.

Assevera que ainda no aditamento da inicial informou que as apeladas ao tomarem conhecimento acerca da ação em tela, encaminharam uma notificação extrajudicial à autora, cheia de inverdades, aduzindo, em suma, que a apelante não teria cumprido com seu
mister
a contento, e, que teria errado na execução dos serviços; pretende a análise do pedido em relação ao aditamento da inicial, retificando o valor da condenação para a quantia total de R$ 8.953,32, acrescentado, ainda, do valor a ser estipulado a título de danos morais por assédio, totalizando R$ 13.953,32.

Aduz que o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, bem como improcedente a reconvenção apresentada pela requerida, condenando-a ao pagamento dos valores atinentes à prestação dos serviços executados pela requerente, sem, contudo analisar o pedido referente à reconvenção sucessiva que, diante do reconhecido inadimplemento, pela condenação das apeladas ao pagamento da multa prevista na Cláusula 11ª do Contrato de Prestação de Serviços.

Requer o provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença para condenar as apeladas ao pagamento do desconto indevido de
R$ 2.000,00 e indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além da multa contratual prevista na Cláusula 11ª do Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da Reconvenção Sucessiva (R$20.000,00).

As rés Construtora Paleare e Thp e Thais Fabrini Paleare-ME também interpõem recurso de apelação e alegam o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços firmado com a autora, pelo que se observa na Cláusula 2ª, em especial às referidas nas alíneas “e” e “f”.

Asseveram que nos projetos que assumiu a responsabilidade técnica de execução, a autora cometeu vários erros, impactando em atrasos e prejuízos, tais como: “
• Muro de arrimo da casa não confeccionado no momento correto. Foi feito primeiro a viga baldrame e quando tentaram realizar o nivelamento do terreno interno da casa, não estava feito o arrimo contenção, gerando 3 semanas de atraso; (obra Milene Falcão Eubank Ayres) • Na execução da alteração do volume de alvenaria, que abriga as caixas d’água, foi quebrado além do mencionado no projeto, gerando custo para construtora e mais 2 semanas de atraso; (obra Milene Falcão Eubank Ayres) • Não foi respeitada a altura constante no projeto, para execução das janelas dos banheiros, situacao que mais uma vez causou prejuízos às construtoras e atraso de uma semana na obra; (Milene Falcão Eubank Ayres) • Os tubos de ligação dos vasos sanitários das suítes e banheiro social foram instalados de maneira a não permanecer perpendicular à parede, motivo pelo qual foi necessário quebrar os pisos que não tinham reposição e arcar com os custos; (obra Paulo Concli) • Tubulação do ralo foi posicionada de maneira equivocada, nas suítes 01 e 02; • Tomadas instaladas de forma diferente do projeto; (obra Paulo Concli) • Caixa de gordura instalada com anel feito de material errado, com tentativa de adaptação. (obra Paulo Concli).”

Expõem que
na tentativa formalizarem a notificação a respeito das falhas técnicas, justificando o motivo da interrupção dos pagamentos, encaminharam notificação extrajudicial, identificando e apresentando os defeitos técnicos, os prejuízos causados e propondo um acordo para solucionar a questão, no entanto, a autora manteve-se silente e propôs a ação judicial.

Indicam que os danos materiais cobrados na reconvenção totalizam o valor de R$ 12.712,00 e foram comprovados por documentos, sendo R$ 8.000,00 de mão de obra, R$ 2.430,00 na compra de pisos e R$ 2.282,00 referente a locação de equipamentos; frisam que a autora descumpriu o contrato de prestação de serviços quanto às obrigações impostas pela Cláusula 2ª, alíneas “c”, “e” e “f”, de modo que deve ser aplicada a multa contratual, no valor de R$ 20.000,00.

Apontam que devem ser arbitrados honorários de sucumbência pelo indeferimento do pedido de assédio moral e multa contratual, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos pedidos, ou seja, R$ 4.342,99 devidamente atualizado; alternativamente, pugnam que a verba de sucumbência arbitrada seja reduzida, prevalecendo o montante total de R$ 2.000,00, equivalente a R$ 1.000,00 para a ação principal e R$ 1.000,00 para a reconvenção. Ao final, requerem o provimento do recurso.

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora ingressou em juízo com ação de cobrança sob o fundamento que f
oi contratada como engenheira pelos réus
THP Construções Eireli, Construtora Paleare Ltda e Paulo Ricardo Correa Concli, para elaborar e executar um
projeto residencial na obra localizada no Condomínio Florais Itália, Rua das Rosas, Quadra 03, Lote 16, pelo valor de R$ 2.000,00, até a integral quitação; mencionou que o contrato se deu de forma verbal e que a partir de Março/2020 as rés deixaram de pagar os valores mensais, inadimplindo com as parcelas, de modo que pretende o recebimento de R$ 6.642.90.

A autora ingressou com a demanda e o feito foi incialmente distribuído na 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT e, antes da citação dos réus, a reclamante aditou a inicial para mencionar que as rés THP Construções Eireli – ME e Construtora Paleare Ltda estavam inadimplentes em relação à outras duas obras realizadas por ela e efetuaram descontos indevidos nos proventos da autora, sob o argumento de realização de recesso e paralisação da obra, totalizando um débito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente aos seguintes períodos: • Obra: Alzil Conceição Matoso Rodovalho – Saldo Devedor: R$1.000,00 (mil reais) - Recesso de início 23.12.2019 retorno 06.01.2020; Obra: Paulo Ricardo Corrêa Concli – Saldo Devedor: R$1.000,00 (mil reais)- Recesso de início 23.12.2019 retorno 06.01.2020. Atualizou o valor em R$ 8.953,32.

Ainda no aditamento, pugnou pela condenação das rés ao pagamento de indenização por assédio moral em R$ 5.000,00, diante do encaminhamento de notificação extrajudicial
“cheia de inverdades”
e com a
“finalidade de tentar intimidar à exequente”
.

Pois bem. As testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento confirmaram que a autora
prestou os serviços para empresa ré e acompanhou as obras. Os pagamentos foram interrompidos e testemunhas relataram atraso e problemas na edificação dos
muros, caixa d’água e janelas; testemunha também relatou que o proprietário de um imóvel. Sr. Paulo ordenou a modificação do projeto original apresentado pela empresa, como por exemplo, na medida do ralo.

Não ficou evidenciada a alegação de
falha na prestação de serviços pela autora a ensejar no unilateral descumprimento do contrato mediante a suspensão dos pagamentos.
As rés, á luz do artigo 373, II do CPC, não comprovaram os supostos vícios nas obras causados pela autora.

Lado outro, a autora aditou a inicial, mas não demonstrou que as rés
estavam inadimplentes em outras duas obras e que efetuaram descontos indevidos nos seus proventos. Sobre o alegado débito de R$ 2.000,00, a autora apresenta apenas o cálculo atualizado, sem demonstrar a origem da quantia. Ademais, a autora menciona o recesso entre os dias 23 de dezembro de 2019 à 06 de janeiro de 2020, e as rés afirmam que nesse período não houve necessidade de acompanhamento da obra, portanto, não havia obrigação de pagamento do autônomo em razão da inexistência de prestação de serviços;

Com efeito, não prospera a pretensão da autora de retificação do valor da condenação para a quantia total de R$ 8.953,32.

Acerca da indenização por danos morais decorrente de assédio, a autora menciona o encaminhamento de notificação extrajudicial
“cheia de inverdades”
e com a
“finalidade de tentar intimidar à exequente”
. Entretanto, não ficou evidenciada a ofensa aos direitos de sua personalidade, a conduta abusiva das rés e ofensa à dignidade psíquica da autora, de modo que não há o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INDEVIDA. A condenação em danos morais requer prova robusta da existência de ofensa à personalidade e a autora não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos aludidos, constitutivos do seu direito. Refira-se, ainda, que a responsabilidade do empregador por indenização decorrente de dano moral é estritamente subjetiva. A imposição condenatória requer, por conseguinte, comprovação inconteste do dolo ou culpa do empregador, condição indispensável para a eventual concessão da indenização. A obrigação de indenizar, entretanto, está condicionada à existência de prejuízo moral.
Ademais, é sabido que o assédio moral revela-se em atitudes reiteradas de violência à integridade moral da vítima, constituindo verdadeiro e prolongado terror psicológico, o que não se verifica na hipótese em apreço. Assim, após análise apurada do conjunto probatório, restou patente a ausência de comprovação cabal, por parte da laborista, de situação humilhante, tal qual alegada.
Nesse passo, mantém-se a r. sentença de Origem, quanto ao ponto. Recurso ordinário da reclamante não provido”
(TRT-15 - RORSum: 00112902520205150145 0011290-25.2020.5.15.0145, Relator: OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI, 1ª Câmara, Data de Publicação: 24/06/2021).

No que toca o pedido referente à reconvenção sucessiva, pretende o conhecimento e procedência do pedido na finalidade de que a empresa reconvinte seja condenada ao pagamento da multa rescisória expressa na Cláusula 11ºª do pactuado. Alega que
“não se trata de pedido novo, mas sim, do pedido referente ao direito da reclamante/reconvinda, o qual somente foi constatado com o advento do contrato colacionado aos autos, pois a reclamante/reconvinda não tinha cópia do contrato, e por consequência estava impossibilitada de exigir os todos os direitos nele previstos.”

O contrato particular de prestação de serviços foi celebrado entre as partes em 08.08.2019, devidamente assinado. A ação foi distribuída no PJe em 04.08.2020, na qual a autora afirmou que
“Diante da boa relação até então existente entre as partes, bem como acreditando na boa fé das reclamadas, a contratação não foi registrada,
ocorrendo apenas de maneira verbal entre as partes
.”

Na petição inicial a autora não menciona o contrato escrito e por ela assinado, na reconvenção sucessiva não justifica o motivo pelo qual não detém cópia da avença. Portanto, diante da existência do contrato entabulado antes do ajuizamento da ação, competia à autora requerer em sua inicial a aplicação da multa prevista na Cláusula 11ª do Contrato de Prestação de Serviços.

Os réus apresentaram reconvenção ao argumento que nos projetos que assumiu a responsabilidade técnica de execução, a autora cometeu vários erros, impactando em atrasos e prejuízos, tais como: “
• Muro de arrimo da casa não confeccionado no momento correto. Foi feito primeiro a viga baldrame e quando tentaram realizar o nivelamento do terreno interno da casa, não estava feito o arrimo contenção, gerando 3 semanas de atraso; (obra Milene Falcão Eubank Ayres) • Na execução da alteração do volume de alvenaria, que abriga as caixas d’água, foi quebrado além do mencionado no projeto, gerando custo para construtora e mais 2 semanas de atraso; (obra Milene Falcão Eubank Ayres) • Não foi respeitada a altura constante no projeto, para execução das janelas dos banheiros, situacao que mais uma vez causou prejuízos às construtoras e atraso de uma semana na obra; (Milene Falcão Eubank Ayres) • Os tubos de ligação dos vasos sanitários das suítes e banheiro social foram instalados de maneira a não permanecer perpendicular à parede, motivo pelo qual foi necessário quebrar os pisos que não tinham reposição e arcar com os custos; (obra Paulo Concli) • Tubulação do ralo foi posicionada de maneira equivocada, nas suítes 01 e 02; • Tomadas instaladas de forma diferente do projeto; (obra Paulo Concli) • Caixa de gordura instalada com anel feito de material errado, com tentativa de adaptação. (obra Paulo Concli).”

Indicam o valor de R$ 12.712,00, sendo R$ 8.000,00 de mão de obra, R$ 2.430,00 na compra de pisos e R$ 2.282,00 referente a locação de equipamentos; frisam que a autora descumpriu o contrato de prestação de serviços quanto às obrigações impostas pela Cláusula 2ª, alíneas “c”, “e” e “f”, de modo que deve ser aplicada a multa contratual, no valor de R$ 20.000,00.

Ocorre que para demonstrarem os fatos narrados, juntaram fotos da obra que não evidenciam os vícios/defeitos ou mesmo sua origem e a relação com a prestação de serviço da autora; em declaração de testemunha, ficou evidenciado que o proprietário do imóvel ordenou a execução do serviço em descompasso com o projeto original. Competia às rés demonstrarem a suspensão dos pagamentos em razão dos prejuízos causados pela autora decorrente de falha na prestação de seu serviço.

Desta feita, à luz do artigo 373 do CPC, o
ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO. (...) Conforme dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. (...)”
(N.U 1002952-79.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA – IMÓVEL QUE PERTENCE A TERCEIRO – ERRO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DA PARTE EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe ao réu a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC (...)”
(N.U 0026501-51.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Nesse passo, as rés apontam que
devem ser arbitrados honorários de sucumbência pelo indeferimento do pedido de assédio moral e multa contratual. A autora requereu a condenação das rés ao pagamento de R$ 6.642,90 e em aditamento à inicial postulou pela condenação das requeridas em dano moral por assédio e retificação do valor da condenação incialmente apontado.

Tendo em vista que o pedido de condenação das rés ao pagamento de multa rescisória não foi apreciado na sentença e sequer conhecido na ocasião do presente julgamento, bem como, considerando que a autora obteve êxito na condenação das rés ao pagamento de
R$ 6.272,72
, mas insucesso no pedido de indenização por dano moral (assédio) e retificação do valor da condenação, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência da ação de cobrança, nos termos do disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC:

“Art. 86. (...)

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Por fim, não há falar em redução da verba honorária, arbitrada em atenção ao
grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso da autora
Gessika Paula Santos Messas e PROVEJO EM PARTE o recurso das rés Construtora Paleare Ltda. e THP Construções Eireli apenas para inverter o ônus da sucumbência da ação de cobrança
, sem alteração da sucumbência fixada na reconvenção.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024